Tribunal: TJDFT
Processo: 0745720-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração no agravo de instrumento interposto por ALDOIR MENDES CHAGAS e EVALDO VASCONCELOS DE MORAES, em face da decisão que indeferiu o pedido liminar (ID 52765075). Resposta aos aclaratórios (ID 53526564). É o relatório do necessário. DECIDO. Pois bem, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, foi possível perceber que o processo principal foi sentenciado (ID 177986561 dos autos de origem). Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente dos objetos destes recursos, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADOS os recursos de agravo de instrumento e embargos de declaração, em razão da superveniente perda dos objetos. Publique-se. Intime-se.